Tribunal: STF
Processo: Rcl 58286
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA ANTES DA PROMULGAÇAO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Timon contra decisão do Juízo da 19ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016224-91.2017.5.16.0019, sob alegação de afronta aos acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos da Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.395, 1.150 e 180.



    Em síntese, narra o Município autor ter sido demandado na origem, perante a Justiça do Trabalho, com vistas ao recebimento de verbas laborais devidas, em razão de contrato celebrado antes da Constituição Federal de 1988. Relata que, nada obstante ter arguido a incompetência absoluta na origem, o juízo reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda. 



    Sustenta que a postura em questão afrontaria o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, na medida em que a autora do processo trabalhista de origem foi contratada sem concurso público, estando submetida a vínculo de natureza administrativa, razão pela qual seria competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público



    Aduz, nesse sentido, que “a eficácia ou o alcance da relação jurídico-estatutária, instituída após a admissão da parte Reclamante (hipótese de transmutação de regime), a competência para julgar a causa é da Justiça comum (Federal ou Estadual, conforme o caso), independente da pretensão (causa de pedir e pedidos) deduzida o Autor da ação na petição inicial”.



     Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a remessa do feito à Justiça Comum. 



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, bem como que seria da Justiça trabalhista a competência para julgar servidor admitido antes da Constituição de 1988 (doc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDORA ADMITIDA ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB REGIME CELETISTA. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF E O ATO RECLAMADO. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME EM RAZÃO DE LEI MUNICIPAL, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO. ADI 1.150/DF. IMPROCEDÊNCIA. 1. É incabível reclamação constitucional quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 2. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública, sob o regime celetista, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395/DF, afastou da competência jurisdicional trabalhista o exame de relações de natureza jurídico-administrativa, tornando inconstitucional interpretação diversa. 4. O Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível a conversão automática de regime jurídico de empregado celetista, admitido antes da Constituição de 1988, para estatutário, sem prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88), por meio de lei estadual ou municipal (ADI 1.150/DF). — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min, Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Timon, cuja contratação se deu sob o regime celetista em 23/8/1985, antes, portanto, da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988.



    Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre a servidora e o poder público antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 



    Sob esse enfoque, assim se manifestou o Ministro Teori Zavascki, no julgamento do ARE 906.491, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 853, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906.491, Rel. Min. Teoria Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 7/10/2015 - grifei). 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. No mesmo sentido cito, ainda, os seguintes precedentes proferidos em situações análogas à presente, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 46.640-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 



    1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 14.158-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação ajuizada por alegado desrespeito à ADI 3.395-MC não comporta discussão acerca da natureza do vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor.



    2. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência do comando liminar proferido na ADI nº 3.395. Tal decisão só impede que a Justiça do Trabalho julgue demandas fundadas em relações estatutárias ou jurídico-administrativas entre o poder público e seus servidores. In casu, no entanto, o servidor foi contratado sem concurso público, antes da CRFB/88, sob o regime celetista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.211-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/9/2014 - grifei).



    Destarte, saliento que o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente